Tribunal: TJMT
Processo: 1034100-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034100-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BENEDITO JURANDIS DE SOUZA - CPF: 550.915.551-53 (EMBARGADO), DEJANIR DA CRUZ - CPF: 551.126.921-20 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), PRISCILLA DALEFFE DE MORAES RODRIGUES - CPF: 031.030.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. REDATOR DESIGNADO DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA. ÁREA ALEGADAMENTE PÚBLICA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REURB. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo decisão liminar proferida em ação de interdito proibitório ajuizada por particulares, para preservar a posse sobre imóvel situado na Avenida Professora Edna M. de Albuquerque Affi, Avenida das Torres, em Cuiabá/MT.

2. O Município sustenta que o acórdão incorreu em contradição e erro material, por não ter atribuído efeito jurídico suficiente à decisão administrativa que indeferiu pedido de Regularização Fundiária Urbana, com fundamento na natureza pública da área e na ausência dos requisitos legais da REURB.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição interna ao manter liminar possessória apesar do indeferimento administrativo da REURB; (ii) saber se há erro material ou omissão quanto à valoração do ato administrativo municipal e da Lei no 13.465/2017; e (iii) saber se os embargos declaratórios podem receber efeitos modificativos para revogar a tutela possessória provisória.

III. Razões de decidir

4. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao pronunciamento judicial, consistente na incompatibilidade lógica entre premissas, fundamentos ou dispositivo, e não a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a interpretação da parte sobre documentos ou atos administrativos.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente ao reconhecer a controvérsia sobre a natureza pública da área e a regularidade fundiária, mas concluir que tais questões, em cognição sumária, não justificavam a imediata desconstituição da liminar possessória.

6. O indeferimento administrativo da REURB constitui elemento relevante para o mérito da controvérsia, mas não produz, por si só, revogação automática da proteção possessória provisória, nem afasta o controle judicial sobre a legalidade, proporcionalidade e adequação das medidas administrativas.

7. A proteção possessória provisória não equivale a reconhecimento de propriedade privada, regularização fundiária, titulação ou usucapião de bem público, limitando-se à preservação do estado de fato até exame definitivo pelo juízo natural.

8. A insurgência do Município pretende rediscutir a valoração jurídica realizada pelo colegiado, finalidade incompatível com os embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

9. Para fins de prequestionamento, foram examinados os arts. 1.022 e 1.025 do CPC e a Lei no 13.465/2017, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao pronunciamento judicial, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração de atos administrativos ou documentos dos autos. 2. O indeferimento administrativo de pedido de REURB não impõe, de forma automática, a revogação de tutela possessória provisória, quando a controvérsia sobre domínio, regularidade fundiária e interesse urbanístico-ambiental demanda cognição adequada na ação principal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos modificativos na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos
, opostos pelo
Município de Cuiabá
, contra o acórdão que, por maioria,
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ente municipal e
julgou prejudicado o agravo interno
, mantendo a decisão liminar proferida na ação de interdito proibitório ajuizada por
Benedito Jurandis de Souza e Dejanir da Cruz
. A decisão agravada assegurou aos autores a permanência no exercício da posse sobre o imóvel descrito na inicial, situado na Avenida Professora Edna M. de Albuquerque Affi, Avenida das Torres, em Cuiabá/MT, área vinculada à matrícula n.o 29.993.

No agravo de instrumento, o Município sustentou, em síntese, que o imóvel constituiria
Área Verde VII do Loteamento Jardim Itália
, bem público municipal, insuscetível de posse privada juridicamente protegível. Alegou, ainda, que a ocupação seria irregular, que haveria indeferimento de pedidos de regularização fundiária formulados pelos agravados e que a manutenção dos particulares no local comprometeria o exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental.

O acórdão embargado, contudo, concluiu pela manutenção da liminar possessória, destacando que, em sede de cognição sumária, a decisão agravada encontrava respaldo em elementos indicativos da posse de fato exercida pelos autores, cuja retirada imediata poderia implicar risco social e pessoal desproporcional, especialmente diante da alegada ocupação prolongada, da situação fática considerada pelo juízo de origem e da necessidade de preservação do estado de fato até julgamento definitivo da ação principal.

Nos presentes aclaratórios, o Município embargante afirma que o acórdão incorreu em
contradição e erro material
, por supostamente não ter atribuído a consequência jurídica adequada à decisão administrativa que indeferiu o pedido de Regularização Fundiária Urbana formulado pelos embargados. Sustenta que o indeferimento administrativo, amparado em parecer técnico-jurídico municipal, teria reconhecido a natureza pública da área, a inexistência de moradia consolidada e a ausência dos requisitos legais para regularização fundiária, circunstâncias que afastariam a probabilidade do direito dos particulares e imporiam a revogação da liminar mantida pelo colegiado. Requer, ainda, o prequestionamento da Lei Federal n.o 13.465/2017, especialmente quanto aos requisitos e limites da REURB.

Os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a rejeição dos embargos. Alegam que o Município pretende rediscutir o mérito do julgamento, sem demonstrar qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustentam, ainda, que o indeferimento administrativo da REURB não elimina a posse de fato, tampouco autoriza autotutela administrativa, devendo a controvérsia relativa à regularidade fundiária ser examinada no mérito da ação originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos
, opostos pelo
Município de Cuiabá
, contra o acórdão que, por maioria,
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ente municipal e
julgou prejudicado o agravo interno
, mantendo a decisão liminar proferida na ação de interdito proibitório ajuizada por
Benedito Jurandis de Souza e Dejanir da Cruz
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, contudo,
nego-lhes provimento
.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sua finalidade é integrativa e corretiva, não substitutiva, razão pela qual não se prestam à rediscussão da causa, à revaloração do conjunto probatório ou à alteração da conclusão adotada pelo órgão julgador apenas porque a parte vencida discorda do resultado.

No caso concreto, o Município sustenta que o acórdão seria contraditório porque manteve a liminar possessória apesar da existência de decisão administrativa que indeferiu o pedido de REURB formulado pelos embargados. A alegação, contudo, não revela contradição interna do julgado.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela existente no próprio pronunciamento judicial, quando há incompatibilidade lógica entre premissas adotadas, entre fundamentos reciprocamente excludentes ou entre a motivação e o dispositivo. Não se confunde com a contrariedade externa entre o acórdão e a leitura que a parte faz dos documentos, dos atos administrativos ou da solução jurídica que reputa correta.

O acórdão embargado adotou fundamentação coerente. Reconheceu que a controvérsia envolve ocupação contestada pelo Poder Público em área apontada como pública, mas concluiu que, naquele momento processual, a simples alegação de domínio público e de irregularidade fundiária não bastava para afastar a tutela possessória provisória deferida na origem. A razão determinante do julgado foi a preservação do estado de fato até decisão definitiva, diante do risco de dano reverso e da necessidade de que a titularidade, a regularidade fundiária e os efeitos dos atos administrativos fossem examinados com maior amplitude na ação principal.

Essa conclusão pode contrariar a pretensão do Município, mas não contém contradição embargável.

O colegiado não afirmou premissas incompatíveis entre si, uma vez que apenas decidiu que a controvérsia dominial, urbanística e administrativa não autorizava, em cognição sumária, a imediata suspensão da liminar possessória, sobretudo diante do risco de remoção antes do julgamento definitivo da demanda originária.

Também não há erro material, dado que a insurgência do Município busca conferir ao indeferimento administrativo da REURB efeito jurídico diverso daquele admitido pelo acórdão embargado, sustentando que esse ato deveria conduzir, necessariamente, à revogação da liminar.

Ainda que se admitisse que determinado documento deveria ter recebido peso maior no julgamento, tal circunstância não configuraria erro material, mas eventual erro de julgamento, que não se corrige pela via dos embargos de declaração, salvo quando decorrer de vício efetivamente enquadrável no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre.

O indeferimento administrativo da REURB é elemento relevante para a controvérsia de fundo. Todavia, sua análise exauriente não era indispensável para a solução do agravo de instrumento, nem se impõe agora em sede de embargos declaratórios.
O acórdão não julgou definitivamente a validade do procedimento administrativo, não reconheceu direito subjetivo à regularização fundiária, não declarou domínio privado sobre bem público nem autorizou usucapião de área pública
. Limitou-se a manter, em cognição sumária, a tutela possessória preventiva concedida na origem, preservando a discussão de fundo para a ação principal.

Essa distinção é essencial. A proteção possessória provisória não se confunde com reconhecimento definitivo de propriedade, regularização fundiária ou titulação. Também não impede que o Município, no processo originário, demonstre a natureza pública da área, a inexistência dos requisitos da REURB, a legalidade do indeferimento administrativo e a eventual prevalência do interesse urbanístico-ambiental. Apenas se decidiu que tais questões, por sua densidade fática e jurídica, não justificavam, naquele momento recursal, a imediata desconstituição da liminar.

Não procede, portanto, a tentativa de converter o indeferimento administrativo da REURB em causa automática de revogação da proteção possessória provisória.

O ato administrativo pode ser valorado no processo judicial, mas não subtrai do Judiciário o controle da legalidade, da proporcionalidade e da adequação das medidas praticadas pelo Poder Público, especialmente quando se discute a retirada de pessoas que afirmam exercer ocupação prolongada sobre o imóvel.

A via eleita pelo Município revela pretensão de rediscutir a valoração jurídica realizada pelo colegiado
. Busca-se, sob a denominação de contradição e erro material, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios para substituir a razão de decidir do acórdão por tese favorável ao ente público, finalidade que excede os limites dos embargos de declaração.

Também não se constata omissão quanto à Lei Federal n.o 13.465/2017. O acórdão delimitou que a regularidade fundiária seria apreciada no mérito da ação principal, justamente porque o agravo de instrumento estava limitado ao exame da tutela provisória. A circunstância de o colegiado não ter acolhido a interpretação do Município sobre os efeitos imediatos do indeferimento da REURB não equivale à ausência de fundamentação.

No caso, a manutenção da liminar decorreu da preservação do estado de fato, da cautela própria da cognição sumária e do risco de dano reverso,
sem prejuízo de posterior exame, pelo juízo natural, da titularidade do imóvel, da regularidade da ocupação
, da validade do indeferimento administrativo e da aplicabilidade da Lei Federal n.o 13.465/2017.

Quanto ao prequestionamento, os embargos declaratórios podem ser opostos com essa finalidade, mas o prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausente qualquer desses vícios, não há razão para modificar ou integrar substancialmente o acórdão apenas para adequá-lo à tese recursal da parte embargante.

De todo modo, para fins de delimitação da matéria, ficam expressamente examinados os arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil e a Lei Federal n.o 13.465/2017, sem alteração do resultado do julgamento. A rejeição dos embargos não implica negativa de vigência à legislação federal de regularização fundiária, mas apenas o reconhecimento de que a discussão sobre seus requisitos e efeitos deve ser resolvida no processo originário, em cognição adequada, e não mediante atribuição de efeito modificativo a embargos declaratórios desprovidos de vício integrativo.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026